Tribunal: TJSP
Processo: 1021201-80.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização julgada improcedente - Prestação de serviços de telefonia móvel - Alegação de baixa qualidade dos sinais gerando rescisão contratual - Inaplicabilidade do CDC - Contexto que não caracteriza relação de consumo - Mitigação da Teoria Finalista não aplicável ao caso - Ausência de indícios de má qualidade dos serviços - Alegações genéricas - Ônus da prova não

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização julgada improcedente - Prestação de serviços de telefonia móvel - Alegação de baixa qualidade dos sinais gerando rescisão contratual - Inaplicabilidade do CDC - Contexto que não caracteriza relação de consumo - Mitigação da Teoria Finalista não aplicável ao caso - Ausência de indícios de má qualidade dos serviços - Alegações genéricas - Ônus da prova não atendido - Cláusula contratual com prazo de fidelidade - Legalidade - Artigo 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL - Multa rescisória mantida - Recurso improvido